Tribunal: TJES
Processo: 5037690-92.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037690-92.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELOISA RIBEIRO ALVES
RECORRIDO: CONDOMINIO DREAM PARK RESIDENCE I
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5037690-92.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: HELOISA RIBEIRO ALVES

RECORRIDO: CONDOMÍNIO DREAM PARK RESIDENCE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 15711887, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não havendo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro a justiça gratuita. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, a autora moveu ação alegando que em razão de falhas na execução de uma obra pelo condomínio, sua unidade passou a sofrer com infiltrações que lhe causaram prejuízos e postulou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo da origem
julgou parcialmente procedente a ação
. Quanto aos danos materiais, compreendeu que a extensão destes não foi comprovada. Quanto aos danos morais, eis o dispositivo da sentença:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a requerente, a título de danos morais, verba que deverá ser corrigida e atualizada a partir do arbitramento. [...].

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerente interpôs recurso no id 15711888 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que os danos materiais estão comprovados nos autos e suscita a majoração dos danos morais.

O Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto aos danos materiais
, o Juízo sentenciante afirmou que:

Em que pese a requerente anexar aos autos alguns orçamentos de pintura de confecção de um móvel, não demonstra com efetividade o dano suportado nas paredes e teto do imóvel, tampouco no móvel reclamado. Não consta dos autos sequer fotografias a fim de se avaliar a extensão dos danos, limitando-se as imagens àquelas constantes no laudo técnico realizado (id.. 55239137 - Pág. 5). Isto posto, em que pese as alegações autorais, o dano material não restou devidamente demonstrado, razão pela qual resta impossível seu acolhimento.

O que se tem no caso, é que não foi comprovada a extensão dos danos suportados. Observo na petição inicial (id 15711280) que a autora postulou a condenação do condomínio ao pagamento de R$ 16.720,97, fazendo referência aos documentos de id 15711788 e id 15711789.

No id 15711788 a autora/Recorrente juntou uma série de orçamentos. Contudo, como bem se sabe, o dano material não se presume, deve haver comprovação efetiva do dano suportado, conforme art. 944 do Código Civil. Assim, a mera apresentação de orçamentos não é suficiente para comprovar que algum gasto tenha sido realmente suportado pela parte.

Já no id 15711789 consta um termo de quitação. Contudo, tal documento é claramente destinado ao processo administrativo de sinistro junto à seguradora e está assinado tão somente pelo marido da Recorrente. Assim, também não se presta a comprovar a extensão dos danos materiais alegados.

Nesse panorama, os documentos apresentados pela Recorrente não comprovam os danos materiais que supostamente teria suportado e, portanto, correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante sobre este ponto da controvérsia.

Quanto aos danos morais.
Não existe um critério jurídico objetivo para a fixação de indenização por danos morais, pelo que o Juízo deve se orientar por critérios subjetivos construídos jurisprudencialmente e doutrinariamente, analisando estes à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à jurisprudência para casos semelhantes, é salutar que os magistrados observem especialmente a jurisprudência local. Ou seja, no presente caso, a jurisprudência que deve ser especialmente observada é a do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nesse panorama, percebo que o valor fixado pelo Juízo sentenciante (R$ 5.000,00) está em conformidade a situações semelhantes ocorridas nesta jurisdição. Portanto, considerando que o valor da indenização por danos morais é fixado pelo bom senso do Juiz natural com base em critérios deveras subjetivos, considero que a mera insatisfação da parte não é suficiente para apontar desacerto (
error in judicando
) na conclusão alcançada pelo Juiz natural, sendo que este é quem tem contato direto com a causa e todas as suas circunstâncias.

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários, fixando estes em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)